Tribunal: TJES
Processo: 5000059-11.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-11.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SOARES DA SILVA e outros
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. ÁUDIO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para revisar juros contratuais e afastar danos morais. O autor, idoso, analfabeto e beneficiário de benefício assistencial, sustenta a inexistência de contratação de refinanciamento e a continuidade de descontos indevidos após quitação de empréstimo anterior. A ré defende a validade do contrato e suscita preliminares de nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita e vícios correlatos; (ii) estabelecer se houve válida contratação do refinanciamento impugnado; (iii) determinar se são devidos restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é extra petita ao revisar taxas de juros sem pedido expresso da parte autora, violando o princípio da adstrição e a Súmula 381 do STJ.

O julgamento fora dos limites do pedido configura cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, impondo a nulidade da sentença.

A aplicação da teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

O áudio apresentado não comprova a contratação do refinanciamento, pois não contém informações claras sobre sua natureza, valores efetivamente disponibilizados e saldo devedor anterior.

A ausência de informação adequada viola o art. 6º, III, do CDC e impede o consentimento informado do consumidor.

A inexistência de prova de ciência prévia do contrato, aliada à linguagem inadequada e à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, afasta a validade da contratação, nos termos do art. 46 do CDC.

A falha na prestação do serviço enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

A conduta da instituição financeira revela má-fé, justificando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O comprometimento substancial da renda do consumidor e a violação à sua dignidade caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgador não pode revisar cláusulas contratuais bancárias de ofício sem pedido expresso, sob pena de julgamento extra petita.

A ausência de informação clara e adequada invalida a contratação de refinanciamento, especialmente em relação a consumidor hipervulnerável.

O áudio apresentado não comprova a anuência válida do consumidor em contrato bancário.

A cobrança indevida com má-fé autoriza a repetição do indébito em dobro.

O desconto indevido que compromete renda essencial do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 1.013, §3º; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591/DF, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000059-11.2024.8.08.0050

RECORRENTES/RECORRIDOS: ANTONIO SOARES DA SILVA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. ÁUDIO INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para revisar juros contratuais e afastar danos morais. O autor, idoso, analfabeto e beneficiário de benefício assistencial, sustenta a inexistência de contratação de refinanciamento e a continuidade de descontos indevidos após quitação de empréstimo anterior. A ré defende a validade do contrato e suscita preliminares de nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita e vícios correlatos; (ii) estabelecer se houve válida contratação do refinanciamento impugnado; (iii) determinar se são devidos restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é extra petita ao revisar taxas de juros sem pedido expresso da parte autora, violando o princípio da adstrição e a Súmula 381 do STJ.

O julgamento fora dos limites do pedido configura cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, impondo a nulidade da sentença.

A aplicação da teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

O áudio apresentado não comprova a contratação do refinanciamento, pois não contém informações claras sobre sua natureza, valores efetivamente disponibilizados e saldo devedor anterior.

A ausência de informação adequada viola o art. 6º, III, do CDC e impede o consentimento informado do consumidor.

A inexistência de prova de ciência prévia do contrato, aliada à linguagem inadequada e à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, afasta a validade da contratação, nos termos do art. 46 do CDC.

A falha na prestação do serviço enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

A conduta da instituição financeira revela má-fé, justificando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O comprometimento substancial da renda do consumidor e a violação à sua dignidade caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgador não pode revisar cláusulas contratuais bancárias de ofício sem pedido expresso, sob pena de julgamento extra petita.

A ausência de informação clara e adequada invalida a contratação de refinanciamento, especialmente em relação a consumidor hipervulnerável.

O áudio apresentado não comprova a anuência válida do consumidor em contrato bancário.

A cobrança indevida com má-fé autoriza a repetição do indébito em dobro.

O desconto indevido que compromete renda essencial do consumidor configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 1.013, §3º; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591/DF, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta por
ANTONIO SOARES DA SILVA
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Alega o autor, idoso, analfabeto e beneficiário de Benefício de Prestação Continuada , que contratou empréstimo consignado junto à ré no ano de 2022, comprometendo mais de 50% de sua renda mensal. Afirma que, após a quitação do contrato em junho de 2023, continuaram os descontos sobre o benefício, os quais descobriu serem relativos a refinanciamento não solicitado, cujo contrato foi apresentado sem sua assinatura. Sustenta inexistência de contratação, requerendo a declaração de nulidade, devolução em dobro dos valores e indenização moral.

Em contestação (ID. 16233865), a parte ré afirma que a contratação é válida e que não há de se falar em divergência entre os juros mensais e o valor das prestações. Para além disso, inexiste comprovação de abusividade quanto às cláusulas e juros remuneratórios.

A sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo procedente em parte os pedidos autorais, para reduzir a taxa de juros do contrato celebrado no Id 41762921 para 2,67% a.m e 37,27% a.a., conforme taxa média de juros das operações de crédito – pessoas físicas do Banco Central no mês de maio/2023, e julgo improcedente o pedido de danos morais, todos nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo os autos com resolução do mérito, mantendo os efeitos da liminar concedida no Id 50890369, até a adequação das parcelas, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS POR ATRASO, DIANTE DA CONCESSÃO DA LIMINAR, caso ainda exista algum valor a ser pago, diante da adequação da taxa de juros.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões, a parte autora (ID. 16233877), sustenta a nulidade do refinanciamento por ausência de assinatura e comparecimento presencial, sustentando que o áudio apresentado é insuficiente para comprovar sua anuência. Afirma ser idoso, analfabeto e beneficiário de verba alimentar, configurando-se hipervulnerabilidade, e requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida (ID. 16234390), alega que, em sede preliminar: 1) que a sentença é extra petita, por ter revisado os juros sem pedido expresso; 2) cerceamento de defesa, diante do julgamento contrário aos pedidos formulados na inicial; 3) ausência de fundamentação; e 4) falta de interesse processual. No mérito, defende a validade do contrato e das taxas de juros estipuladas, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões da requerida ID. 16234389.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Preparo recolhido
,
ID. 16234391.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Primeiramente, analisarei as preliminares suscitadas no recurso interposto pela requerida, quais sejam:
1) que a sentença é extra petita, por ter revisado os juros sem pedido expresso; 2) cerceamento de defesa, diante do julgamento contrário aos pedidos formulados na inicial; 3) ausência de fundamentação; e 4) falta de interesse processual.

No que se refere à alegação de que a sentença é extra petita, observo que, em sua petição inicial, o autor narra sobre a abusividade dos juros estipulados no contrato, porém, de fato, ao formular seus pedidos, apenas pleiteia a declaração de inexistência do débito, por não reconhecer a contratação. Não foram formulados pedidos revisionais das taxas aplicadas.

Com efeito, ao proceder a revisão das taxas, a sentença julgou fora do pedido formulado pelo autor.

Vale lembrar que, nos termos da
Súmula 381/STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Assim, muito embora a petição inicial traga narrativa de abusividade das taxas aplicadas, não há pedido expresso de declaração de abusividade.

Nesse sentido, deve ser reconhecido que a sentença violou o princípio da adstrição e, por isso, é nula.

Por essa mesma perspectiva, assiste razão à parte recorrente em alegar cerceamento de defesa
diante do julgamento contrário aos pedidos formulados na inicial, bem como ausência de fundamentação adequada
- o que reforça a nulidade da sentença.

No que se refere à ausência de interesse processual, alega que a contratação é válida, sendo certo que esse argumento se confunde com o mérito.

Com efeito,
ACOLHO AS PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, para declarar a NULIDADE da sentença recorrida.

Não obstante,
por incidência da regra prevista no art. 1.013, §3º, II e IV, passo ao imediato enfrentamento da lide, que já está madura para julgamento.

Por oportuno, em sede meritória, verifico que o autor alega nulidade da contratação (
refinanciamento) por ausência de assinatura e comparecimento presencial, sustentando que o áudio apresentado é insuficiente para comprovar sua anuência. Afirma ser idoso, analfabeto e beneficiário de verba alimentar, configurando-se hipervulnerabilidade, e requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

De outro lado, a parte requerida defende a validade do contrato e das taxas de juros estipuladas, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Da análise dos autos, verifico que o autor questiona a validade de um contrato de refinaciamento, com 15 parcelas no valor de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais), com vencimento da primeira mensalidade em 01/06/2023 e a última em 01/08/2024, o qual narra desconhecer e não ter autorizado.

Em sua contestação, a parte requerida apresenta um áudio, no qual o autor confirma seus dados pessoais e a atendente lhe informa sobre um empréstimo - e não refinanciamento - no valor de R$3.246,06, que informa que será descontado em 15 parcelas de R$ 655,00. Na ligação, é possível perceber que o autor fica ciente da liberação dos valores e, inclusive, indaga expressamente se “o dinheiro cairia na conta naquele mesmo dia”.

Diante desse contexto fático, passo a analisar as provas colacionadas.

Ao analisar o contrato de financiamento acostado pela parte requerida, ao ID 16233867, verifica-se que consta “Valor do Crédito a Receber: 738,02 (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)” e, ainda, consta: “Saldo devedor do Contrato Original Refinanciado R$ 2496,58 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)”.

Ao final do documento, no “Demonstrativo de custo efetivo total”, consta “Valor Solicitado 3.234,60” - que é a somatória do “valor de crédito a receber” com o “saldo devedor do contrato original refinanciado”. E, ainda, consta “Valor Refinanciado 3.246,06” - que é o valor dito pela atendente no áudio acostado aos autos.

Veja-se que todos esses detalhes, não foram ditos no áudio juntado, que apenas fala em um empréstimo de R$ 3.246,06. Não foi falado em refinanciamento, muito menos que somente seria depositado R$ 738,02, tampouco da existência de um saldo devedor do contrato anterior.

Com efeito, com devido respeito ao Juízo sentenciante, tal áudio não pode ser utilizado como fundamento para dar validade à contratação do refinanciamento, por clara violação ao princípio da informação.

O princípio da informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC), garante ao consumidor o direito à informação correta, clara, precisa e ostensiva sobre produtos e serviços. Previsto no art. 6º, III, busca viabilizar a livre escolha e o consentimento informado, equilibrando a relação de consumo. Informações insuficientes geram responsabilidade ao fornecedor.

A meu ver, o áudio acostado, além de não comprovar a regularidade da contratação, evidencia a vulnerabilidade do consumidor, diante da ausência de informações claras, linguagem técnica acelerada e falta de transparência quanto ao serviço ofertado.

Não há, tampouco, comprovação de envio de contrato, tampouco ciência do consumidor quanto ao refinanciamento e quanto aos valores que efetivamente receberia.

Além disso, é evidente que a gravação contém falas mecânicas, não sendo suficiente como prova para comprovar a contratação.

Nos termos do art. 46 do CDC, o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo, ou se este for redigido de forma a dificultar sua compreensão.

Restou, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo ser reconhecida a nulidade da contratação, sendo devida a reparação pelos danos materiais (valores descontados indevidamente).

Inclusive, a restituição do dano material deve ser em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois evidente a má-fé da parte requerida, diante da conduta reprovável, aproveitando-se da hipossuficiência de idosos e pessoas de baixa instrução para celebração de contratos abusivos, com ligações que pouco ou nada esclarece acerca do serviço que está sendo ofertado.

Nessa perspectiva, tenho que também restou configurado o dano moral, especialmente porque, no caso, as parcelas do refinanciamento supostamente contratado comprometem mais da metade da renda da parte autora, violando a dignidade da pessoa humana.

Quanto ao valor do dano moral, entendo por bem fixar em R$4.000,00, valor este adequado e proporcional ao dano causado, além de coerente com os valores que são arbitrados nesta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS

INOMINADOS
interpostos;
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
para
ANULAR
a sentença recorrida; No mérito, aplicando a teoria da causa madura,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, de outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
ANTONIO SOARES DA SILVA, para JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

1.DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO
acostado aos autos
e INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO que dele decorre.

2.CONDENAR
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados, em dobro, com correção desde cada desembolso e juros da citação, aplicando-se as disposições do art. 406 do Código Civil.

3.CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, atualizados na forma do art. 406 do Código Civil.

4. FICA AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

Diante do resultado do julgamento, sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)